Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0719499-11.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIEL JOSE DA SILVA RECORRIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA DECISÃO Nada a prover acerca do petitório, porquanto exaurida a competência deste órgão revisional (homologada a transação entre as partes). Devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito